Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 109503694 do processo de referência) que, na liquidação de sentença pelo procedimento comum requerida por Pedro Affonso Andrade Franco em desfavor da ora agravante, processo 0724548-49.2018.8.07.0001, homologou o laudo pericial realizado e fixou como devido a título de lucros cessantes o valor médio de R$ 2.047,18 (dois mil e quarenta e sete reais e dezoito centavos). Opostos embargos de declaração por ambas as partes (Ids 110402817 e 110781232 do processo de referência) foram conhecidos e desprovidos. Em razões recursais (Id 34347878), a agravante alega falha na prestação jurisdicional, porque, na decisão, o juiz não se pronunciou acerca da questão controvertida apontada nas razões expostas na impugnação ao laudo pericial. Narra que apresentou uma primeira impugnação à perícia em razão da ausência das amostras e documentos paradigmas utilizados pelo perito para conclusão do valor base de indenização. Diz ter o perito se manifestado, informando que as conclusões se basearam em um imóvel flat com garagem vinculada, fato este que acarretou a apresentação de nova impugnação fundamentada pelo ora agravante. Destacou os pontos relevantes que foram apresentados na segunda impugnação. Noticia que as insurgências foram apresentadas com clareza, mas o magistrado não teceu nenhuma consideração a respeito, limitando-se a homologar o laudo pericial. Aponta que o erro da perícia consiste em ter considerado como paradigma de um imóvel (flat) com garagem vinculada (cujo valor de rentabilidade é maior) quando o imóvel objeto da perícia não possuía tal característica, havendo, inclusive, imóvel idêntico (flat sem garagem e com rentabilidade menor) no próprio documento que serviu de subsídio para a perícia. Defende que, a despeito da ausência da obrigatoriedade do magistrado em afastar uma a uma as teses de defesa alegadas pela parte, no caso em questão sequer houve pronunciamento a respeito da impugnação apresentada, em total violação aos arts. 5o, LIV e LV, CF e 489, § 1o, II, III e IV, do CPC. Apresenta julgado do c. STF que trata dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e efetiva prestação jurisdicional, com o fim de demonstrar a omissão em que incorreu o magistrado na decisão agravada em relação ao dever de enfrentar as questões postas. Aduz que, mesmo instado a sanar a omissão mediante oposição de embargos de declaração, na decisão referente a esse recurso, o juiz novamente incorreu em omissão, quando afirmou que a alegação feita pelo recorrente de incorreção na perícia foi devidamente analisada. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada para que o laudo pericial seja homologado apenas em parte para determinar que o valor parâmetro base de indenização observe a rentabilidade auferida pelo imóvel tipo “esplanada” (sem garagem). Assevera que o imóvel utilizado pelo perito, com o objetivo de fixar o valor devido a título de lucros cessantes, não possui as mesmas características do imóvel objeto da lide. Diante disso, informa que há desproporção no valor de locação fixado, o que gera prejuízos ao agravante. Acrescenta que os próprios documentos juntados pelo perito trazem a dessemelhança entre o imóvel objeto do processo e o utilizado como parâmetro na perícia. Destaca que o perito ainda fixou o valor a partir de média aritmética, quando era possível apurar mês a mês a rentabilidade do imóvel utilizado como paradigma. Discorre que não há razoabilidade para se aplicar uma regra indutiva quando há prova concreta de valores auferíveis mês a mês a partir de um imóvel semelhante paradigma durante determinado intervalo de tempo. Requer, ao final: a) A intimação do Agravado para se manifestar sobre o recurso na forma do artigo 1019, II, do CPC; b) O provimento do recurso para anular as Decisões agravadas de ID 109503694 e de ID 118521725, determinando que o MM. Juízo a quo se pronuncie de forma real e exauriente sobre a tese de defesa/impugnação apresentada pela Recorrente apontando erro da perícia na utilização de imóvel paradigma diferente (“unidade classificada como esplanada com garagem”) daquele objeto dos autos e da perícia (“unidade classificada como esplanada”, mas sem garagem vinculada); c) Superado o pedido anterior, o provimento do recurso para reformar as Decisões agravadas de ID 109503694 e de ID 118521725 e, assim, homologar apenas em parte o laudo pericial (c.1) determinando que “unidade classificada como esplanada”, mas sem garagem vinculada, seja utilizada como parâmetro para o cálculo da condenação, conforme IDs 106044125 [pp. 1-3], 106044126 [p.1] e 106044129 [pp. 1-4]; (c.2) determinando que a liquidação da sentença ocorra observando os valores mensais auferidos pelo imóvel utilizado como paradigma, uma vez que tais dados concretos constam dos autos, não se recomendando o método indutivo diante desses fatos. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 34347881 e 34347879, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato que não foi formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora